Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-41.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000018-41.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZILDETE MOREIRA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF. TEMA 1.002. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS ESTADUAIS COM EFICÁCIA SUSPENSA. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, aplicando o Tema 1.002/STF, condenou a fazenda pública estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em aferir se o acórdão incorreu em omissão quanto à eficácia de leis estaduais e aos deveres de observância de reserva de plenário e distinguishing entre o caso julgado e o paradigma do Tema 1.002/STF. III. Razões de decidir 3. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. 4. As questões relativas à alegada existência de distinguishing foram devidamente enfrentadas pelo julgado, que concluiu pela suspensão da eficácia das leis estaduais por superveniência da Lei Complementar Federal 132/2009, não havendo violação à cláusula de reserva de plenário. 5. O acórdão não pode ser considerado omisso por não acolher as teses defensivas e por não se pronunciar sobre precedente que sequer foi suscitado pela parte em momento anterior à sua prolação. 6. Ademais, o STF, ao julgar Agravo Regimental em Reclamação n.º 69080 BA, no dia 14/10/2024, reafirmou a aplicabilidade do Tema 1.002 da Repercussão Geral ao Estado da Bahia, rechaçando as teses defendidas pelo Embargante. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC/2015; Art. 24, §4º da CF/1988; Art. 4º, XXI da LC 80/1994. Jurisprudência relevante citada: STF - Rcl: 69080 BA, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j.: 14/10/2024. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos no ID 70920473, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora